Tribunal: TJSP
Processo: 2047604-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ação cominatória. Tutela antecipada deferida para compelir a agravante a arcar com todas as despesas em aberto do agravado junto ao nosocômio, sob pena de multa diária (R$10.000,00, limitada a R$200.000,00). Insurgência. Despacho acertado que não merece reparo. Presença dos requisitos do art. 300, do CPC. Plausibilidade do direito alegado. Agravado que corria o risco de amputação de membro.

Ementa:
Ação cominatória. Tutela antecipada deferida para compelir a agravante a arcar com todas as despesas em aberto do agravado junto ao nosocômio, sob pena de multa diária (R$10.000,00, limitada a R$200.000,00). Insurgência. Despacho acertado que não merece reparo. Presença dos requisitos do art. 300, do CPC. Plausibilidade do direito alegado. Agravado que corria o risco de amputação de membro. Apreciação que se limita à análise dos requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela. Multa fixada em valor compatível com a ação e seu valor e que sequer será aplicada se houver o devido cumprimento da decisão judicial. Decisão que deve ser mantida nos termos em que proferida. Recurso não provido.